Tribunal: TJDFT
Processo: 0737883-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Processo : 0737883-02.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a resp. decisão (id. 138984751 dos autos originários n. 0717351-72.2020.8.07.0001) que, em liquidação provisória da sentença da ação civil pública n. 94.0008514-1, homologou os cálculos do perito e deu por liquidada a obrigação de pagar, no valor de R$ 234.309,75. Fundamentou o juízo de origem que a importância devida deve abater as amortizações indenizatórias do PROAGRO, demonstradas pelos documentos apresentados pelo banco executado. Rejeitou, ainda, o questionamento do exequente à autenticidade dos documentos, uma vez que a falsidade aventada não veio a ser arguida, a tempo e modo, nos termos do que preconiza o art. 430 do CPC. O EXEQUENTE-AGRAVANTE sustenta que a liquidação do crédito não pode desconsiderar “a informação da ocorrência de manipulação dos documentos elaborados pelo CENOP CURITIBA PR e apresentados pelo Agravado em outros processos em que foram inseridos abatimentos a título do Seguro PROAGRO, quando comprovado por documento fornecido pelo Banco Central que os mutuários não receberam o benefício”. Salienta que a falsidade somente foi arguida quando o agravante teve conhecimento pelo BACEN de que autores, cujo abatimento foi inserido na planilha de cálculo do banco, não receberam qualquer pagamento referente à cobertura do PROAGRO. Alega ter solicitado ao Banco Central informações sobre as operações do agravante, no entanto ainda não obteve resposta. Destaca que o indigitado fato novo pode influenciar diretamente no quantum debeatur decidido pela decisão embargada. Aponta que fatos novos podem ser alegados a qualquer tempo, independente da forma, considerando o princípio da instrumentalidade das formas previsto no art. 277 do CPC. Menciona também o art. 1.014 do CPC e os princípios da cooperação e boa-fé processual, a fim de justificar o exame da insurgência atinente aos documentos colacionados pelo banco agravado. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. Decido. Admito o agravo de instrumento contra o ato decisório proferido em fase de liquidação de sentença, consoante previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De acordo com o art. 430 do CPC, a arguição de falsidade deve ser suscitada na contestação, réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação da juntada do documento aos autos. Vejamos: Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos. Parágrafo único. Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, nos termos do inciso II do art. 19 . Art. 431. A parte arguirá a falsidade expondo os motivos em que funda a sua pretensão e os meios com que provará o alegado. Art. 432. Depois de ouvida a outra parte no prazo de 15 (quinze) dias, será realizado o exame pericial. Parágrafo único. Não se procederá ao exame pericial se a parte que produziu o documento concordar em retirá-lo. A propósito, o aresto desta Corte: [...] 6. A arguição de falsidade deve ser suscitada na contestação, réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação da juntada do documento falso aos autos, ou, ainda, poderá ser alegada como matéria principal em ação de conhecimento, tudo em conformidade com o art. 430 ao 433, c/c art. 19, inciso II, todos do CPC. 6.1. Se o apelante somente alegou a falsidade do documento nas alegações finais, apresentada 07 (sete) meses depois da juntada do documento indicado como falso, deve ser considerado precluso o direito de insurgir-se contra o documento. 6.2. O pedido de arguição de falsidade deve ser formulado de forma clara e expressa, tendo em vista que o magistrado está adstrito ao pedido formulado pela parte. Não havendo pedido expresso para reconhecimento e declaração de falsidade de documento nos autos, não há como ser reconhecida a impugnação ao documento apontado como falso. 6.3. Se o apelante formula a arguição de falsidade de forma inadequada e intempestiva, vez que não utilizou o meio adequado e muito menos observou o prazo processual para tal arguição, por consequência, precluso o seu direito de levantar o problema. [...] 8. Recurso Conhecido e improvido. Sentença mantida. (Acórdão 1058151, APC 2012.05.1.006946.3, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 8/11/2017, DJE: 14/11/2017) Na espécie, o agravante suscita a falsidade dos documentos colacionados pelo banco agravado, que foram utilizados pelo perito para calcular o valor exequendo. Sucede que a arguição ocorreu mais de um ano após a juntada dos extratos, em manifesta inobservância ao prazo legal previsto no Código de Processo Civil. Além disso, sobressai ressaltar que os registros do Banco Central mencionados pelo agravante não têm relação com os presentes autos, não servindo, portanto, como indício de prova necessário para suspeitar dos documentos apresentados pelo agravado, os quais, friso, foram reputados suficientes pelo expert que realizou a perícia nos autos (id. 134314859 – p. 9/10 na origem). Nesse cenário, considerando que em nenhum momento antes da homologação dos cálculos o agravante aventou a possibilidade de falsificação dos documentos, descabido acolher a tese levantada, repiso, mais de um ano após a juntada dos extratos. Logo, em uma análise preliminar, os elementos carreados aos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Da mesma maneira, ausente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto o juízo a quo determinou o prosseguimento do feito somente após preclusa a decisão combatida. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator